Tribunal: STF
Processo: RE 261766
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-04-17
Data de publicação: 2001-04-17

Ementa:
PENA - REGIME DE CUMPRIMENTO - CRIMES HEDIONDOS. A
progressividade no regime de cumprimento da pena, ainda que se trate
dos denominados crimes hediondos, não conflita com a Constituição
Federal. Impertinência do recurso extraordinário interposto pelo
Ministério Público como fiscal da lei, no que concedido o habeas
corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, possibilitando a referida
progressão.